Tribunal: TJDFT
Processo: 0704840-54.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR DA RESERVA DO CORPO DE BOMBEIROS. AUXÍLIO MORADIA. RECEBIMENTO A MAIOR. VALORES SUBSTANCIAIS. LONGO PERÍODO. BOA-FÉ. PRESUNÇÃO INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DEVIDA.
1. A boa-fé do servidor aposentado que recebe Auxílio Moradia majorado, sem preencher os requisitos legais, durante longo período, não pode ser reconhecida, tendo em vista a diferença perceptível de valor para benefício pago de forma não majorada.
2. O prazo prescricional da pretensão do Estado de ressarcimento de dano causado ao erário por ilícito civil é de cinco anos, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/32, e se inicia quando a Administração tem conhecimento da irregularidade do pagamento efetuado.
3. Inaplicável o entendimento do STJ no sentido da impossibilidade de repetição de verba remuneratória paga a maior por equívoco da Administração, quando inexistente boa-fé por parte do servidor público.
4. Apelação conhecida e não provida.